Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711579-97.2021.8.07.0000 Agravante(s) PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Agravado(s) MAURINO JANES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portus Instituto de Seguridade Social contra decisão (ID origem 86817750) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0724762-06.2019.8.07.0001) movido por Maurino Janes, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 25005681), a agravante sustenta, em suma, a existência de excesso de execução. Para tanto, afirma que “o ora agravado, ao realizar o cálculo referente aos juros de mora, não considerou que, a partir da data de citação, ocorrida no da 24.09.19, os juros devem ser decrescentes”. Esclarece o ponto anotando que “até 09.2019 os juros de mora são fixos, e a partir da referida data, o percentual deve decrescer 1% ao mês”. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até análise final por esta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja acolhida a impugnação apresentada pela parte agravante. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se verificam os aludidos requisitos. Isso porque não se extrai, por ora, relevância na fundamentação levada a efeito pela parte agravante no recurso. Isso porque, muito embora alegue existir excesso de execução no débito objeto do cumprimento de sentença de origem, não aponta fundamento normativo ou regulamentar para tanto. Para além disso, não se verifica, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente. É que a simples rejeição da impugnação apresentada pela agravante na origem, sem quaisquer outros desdobramentos, não tem o condão de, por si só, preencher o aludido requisito legal, previsto no art. 995 do CPC. Não bastasse, a r. decisão agravada não determinou, de forma imediata, a prática de atos expropriatórios contra a agravante, mas, em verdade, facultou ao credor, ora agravado, a apresentação de demonstrativo atualizado do débito e, ainda, a indicação de bens passíveis de penhora. Nesse cenário, não se verifica urgência apta à concessão, desde logo, da medida liminar vindicada pela recorrente. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora